Tribunal: TJMT
Processo: 1012222-65.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012222-65.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[EDIMAR LEMES DE SOUZA - CPF: 920.308.661-72 (RECORRENTE), CASSIA DE ARAUJO SOUZA - CPF: 934.868.041-20 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA E INTERNET. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DÚPLICE DA FATURA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PAGAMENTO COM ERRO NA DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. SUSPENSÃO DEVIDA. EXERCICÍO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AFASTADO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. Em que pese as alegações do reclamante de que a empresa de telefonia suspendeu os serviços indevidamente, constata-se nos autos que o autor realizou o pagamento da fatura referente ao mês 11/2020 digitando erroneamente o código de barras, de modo que a fatura permaneceu não quitada. Logo, a suspensão dos serviços não configura ato ilícito.

2.
Diante da ausência de falha na prestação dos serviços pela recorrente, a sentença deve ser reformada, para fins de se julgar improcedentes os pedidos iniciais.

3.
No entanto, o pagamento efetuado pelo Reclamante em 01/12/2020 não foi especificamente contestado pela empresa de telefonia, a qual não informa se recebeu ou não a quantia paga mediante digitação errônea do código de barras, vez que, no referido comprovante de pagamento consta que o beneficiário foi a empresa Reclamada.

4.
Sentença parcialmente reformada.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto pela
promovida
em face de sentença que julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais
sob fundamento de que restou caracterizada a falha na prestação dos serviços em razão do cancelamento do contrato, apesar de quitada a fatura do mês de 11/2020. O juízo
a quo
condenou a Reclamada

a restituir o montante de R$ 260,56 (duzentos e sessenta reais e cinquenta e seis centavos) ao autor, bem como de indenizá-lo no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A parte Recorrente suscitou preliminar de
incompetência dos juizados especiais cíveis ante a necessidade de produção de prova pericial
para verificação das supostas falhas na prestação dos serviços. No mérito, pugna pela
improcedência da ação
, sustentando que não há comprovação da suspensão dos serviços e que os fatos narrados não são suficientes para ensejar o dever de indenizar por danos morais. Quanto ao pedido de restituição, afirma que o valor pago era devido, inexistindo dever de reembolso dobrado. Subsidiariamente, na hipótese de manutenção das condenações, requer seja
reduzido o quantum indenizatório
.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
-PRELIMINAR

-Incompetência do Juízo pela necessidade de perícia técnica

A recorrente suscita a preliminar de incompetência do juízo, ante a necessidade de realização de exame pericial para verificação da suspensão do serviço alegada pelo requerente.

Todavia, o
bserva-se que pela robustez das provas colacionados aos autos, conforme se analisará no mérito, a realização de exame pericial é medida desnecessária e protelatória.

Diante disto,
rejeito
a preliminar.

VOTO-MÉRITO

O cerne da questão
se limita ao reconhecimento ou não da
falha na prestação dos serviços por parte da reclamada
,
referente
à
suspensão dos serviços
e, em caso positivo, se pr
ocede o pedido de danos morais e de restituição
, na forma
dobrada
,
dos valores pagos pelo autor.

O
reclamante
sustenta que
era cliente da empresa reclamada, mas que o serviço
foi indevidamente cancelado
,
sob argumento de inadimplência
,
em 09/02/2021
. Assevera que
,
apesar de quitada a fatura referente ao mês de 11/2020,
esta
permanece
u
em aberto e para utilizar-se dos serviços de internet necessitou co
ntratar plano de outra empresa.

Aduz
que abriu vários chamados para restabelecimento do serviço ou restituição do valor pago, sem
qualquer
retorno
da requerida
, bem como informa
que realizou novamente o pagamento da fatura, mas os serviços não foram restabelecidos.

Corroborando com o alegado,
ane
xou
à exordial
o
comprovante de pagamento
realizado em 01/12/2020
,
referente
à
fatura no valor de R$ 6
5
,14 (sessenta e
cinco
reais e quatorze centavos),
fatura
da empresa OI referente ao mês de 03/2021,
protocolo
de contratação de plano da operadora TIM,
protocolos
de atendimento da operadora OI e
comprovante de pagamento
no valor de
R
$ 6
5
,14 (sessenta e quatro reais e quatorze centavos), datado de 10/02/2021
.

Pois bem.

Da análise da documentação apresentada pelo reclamante
, ora recorrido
, é possível identificar que o pagamento realizado em 12/2020 foi feito de forma errônea,
visto que o código de barras da fatura
,
referente ao mês 11/2020
,
é diferente daquele contido no comprovante de pagamento
.
Em
verdade, apenas o pagamento
,
realizado em 10/02/2021
, quitou o débito
referente ao mês
de
11/2020. Vejamos:

Figura
1
: Código de Barras da fatura - Id. 109740594

Figura
2
: R$ 65,14 - Id. 109740589

Figura
3
: R$ 65,14 - Id. 109740598

Assim, diante d
o inadimplemento do autor
na data do vencimento da fatura, que perdurou até

o
correto
pagamento da fatura
,
em
10/
02/2021, não há
o
que se falar em conduta ilegal praticada pela requerida
. A
suspensão do sinal de internet/telefone
,
a partir de 09/02/2021, antes do pagamento da fatura,

foi
lícita.

Ve
rifico
,
ainda
,
que o último protoc
olo anexado pelo autor é de
10/02/2021
, data em que o pagamento
correto da fatura
foi realizado, não havendo qualquer reclamação administrativa posterior capaz de comprovar que o serviço permaneceu suspenso a
pós a quitação da fatura ou que o reclamante
tenha reclamado administrativamente pelo não
restabelecimento dos serviços após
a referida
data
de quitação
.

Assim, não restou caracterizada falha na prestação dos serviços da recorrente, mas
,
exercício regular do direito ante
o inadimplemento do consumidor.

Portanto, a sentença merece reforma para
fins de
julgar improcedentes os pedido

inicia
l
alusivo à indenização por dano moral
.

Nesse sentido
:

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS.
ERRO DE DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS.

IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DE PAGAMENTO PELA PRESTADORA DE SERVIÇOS, QUE NÃO PODE SER RESPONSABILIZADA POR ERRO DE TERCEIRO (ART. 14, § 3o, II, DO CDC). INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. SENTENÇA MODIFICADA.
Recurso provido.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71009898586 RS, Relator: Luís Francisco Franco, Data de Julgamento: 25/03/2021, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 30/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ERRO NA DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR -
INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. 1.
Comprovada que a origem do débito em discussão ocorreu pela digitação equivocada do consumidor do código de barras do boleto a ser quitado, a negativação do nome do devedor se deu no exercício regular de direito do credor.
(TJ-MG - AC: 10000211361449001 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 28/01/2022, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)

Já com relação ao indeferimento do pedido de restituição do valor pago em 01/12/2020, a pretensão da recorrente/promovida não merece guarida, pois
entendo ser cabível a restituição, na modalidade simples, da importância paga mediante digitação errônea do código de barras, vez que, no referido comprovante de pagamento consta que o beneficiário foi a empresa Reclamada. Aliado a isto, a Reclamada não contestou o pagamento efetuado em seu nome em 01/12/2020 e, tampouco, afirmou que não recebeu tal pagamento, de modo que negar a restituição
resultará no
enriquecimento ilícito da parte Reclamada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
inominado interposto

pela promovida

e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO

para afastar a condenação a título de danos morais, mantendo-se no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022